Tribunal: STF
Processo: Rcl 66837
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.991 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por SB Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial, em 25.3.2024, contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região na Reclamação Trabalhista n. 0021130-32.2018.5.04.0017, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. FRAUDE ATRAVÉS DE ‘PEJOTIZAÇÃO’. 1. A ‘pejotização’ é uma fraude mediante a qual o empregador obriga as pessoas a constituir empresas (pessoas jurídicas) em caráter, para burla do vínculo empregatício, com vistas a uma ilegal redução dos custos da pro forma mão de obra, em total desrespeito da legislação trabalhista, especialmente arts. 2º e 3º, 29 e 41 da CLT, atraindo, pois, a aplicação do disposto no art. 9º da CLT: ‘serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação.’ 2. A constituição de pessoa jurídica, nestes casos, funciona como máscara da relação de emprego existente, assim como para frustrar a aplicação dos preceitos consolidados, furtando-se o real empregador a arcar com ônus de seu negócio na medida em que busca, fraudulentamente, fugir à conceituação do art. 2º da CLT, assim como tenta descaracterizar seus empregados do tipo do art. 3º do mesmo diploma. 3. A existência de empresa constituída em seu nome não indica, por si só, que a empregada tenha interesse em prestar serviços na condição de empreendedora, mas sim a modalidade de labor imposta para manter a atividade remunerada pela parte ré, transmudada de vínculo para a ‘pejotização’, que é fórmula de fraude aos direitos sociais. 4. Comprovada não só a prestação de serviços permanentes e sem solução de continuidade à ré em caráter habitual, oneroso e subordinado como, também, a prática da demandada de exigir de seus empregados a constituição de empresas (pejotização) para viabilizar o exercício da atividade remunerada e subordinada, impõe-se reconhecer o vínculo de emprego entre as partes. CONDIÇÃO DE FINANCIÁRIO. RECONHECIMENTO. Empregado que desempenhava atividades típicas da categoria dos financiários. Devido o enquadramento postulado e aplicáveis ao autor os instrumentos normativos decorrentes, bem como a jornada de 6 horas diárias e 30 semanais (Súm. 55 do TST), sendo devidas as horas extras decorrentes.” 



    (...)



    Ao exame. 



    Inicialmente, conforme análise feita pelo Juízo de 1º grau, é possível observar que o caso dos autos demonstra que a parte demandada utilizava a ‘pejotização’ (ato mediante o qual obriga trabalhadores a constituir empresas, para descaracterização do vínculo empregatício), para fins de reduzir os pro forma custos da mão de obra, em total desrespeito à legislação trabalhista, especialmente aos arts. 2º e 3º, 29 e 41 da CLT, atraindo, pois, na sua conduta, a aplicação do disposto no art. 9º da CLT: ‘serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação.’ 



    Veja-se, nesse sentido, que a testemunha Arno Volni Arruda Filho (ID. 3C0fd3e – pág. 02), diz em seu depoimento que: (...)



      Logo, com base na prova oral, é possível observar que os trabalhadores, apesar de terem sido admitidos através de suas pessoas jurídicas, laboravam em condições que caracterizam relação de emprego, tais como: subordinação; custo do empreendimento pela parte ré; cumprimento de horário; cumprimento de metas e carteiras de clientes pertencentes à empresa ré, conforme análise realizada com base no art. 3º da CLT. 



    In casu, restou amplamente comprovada não só a prestação de serviços permanentes e sem solução de continuidade do autor à demandada em caráter habitual, oneroso, pessoal e subordinado, como também a prática da demandada de exigir de seus empregados a constituição de empresas (pejotização) para viabilizar o exercício da atividade remunerada e subordinada. 



    Situação similar à vertida nestes autos já foi analisada pela Corte Regional em outras demandas, conforme precedente cuja ementa a seguir transcrevo:  (...)



    Ato contínuo, no que tange à condição de financiário do demandante, considerando-se fraudulenta o critério de contratação firmado entre as partes, conforme art. 9º da CLT, presume-se que o autor desenvolvia atividades típicas de financiário. 



    Nessa linha, a prova oral autoriza a conclusão de que o autor atuava na operação de créditos e financiamentos, de modo abarcar situações previstas na Lei nº 4.595/64. Nesse sentido, cita-se decisões deste Tribunal: (...)



    Ademais, frisa-se que o Decreto n.º 9.571/18 trouxe novidades quanto às obrigações do Estado e das empresas no campo de Direitos Humanos do Trabalho: segundo os arts. 4º e 5º, do referido Decreto, caberá às empresas o respeito aos direitos humanos; aos direitos e garantias fundamentais; monitorar o respeito aos direitos humanos na cadeia produtiva vinculada à empresa, além de dever haver a divulgação dos instrumentos internacionais de responsabilidade social e de direitos humanos, de forma interna. 



    Nessa toada, também é dever das empresas não violar os direitos humanos de sua força de trabalho, sendo responsáveis também, por controlar tais riscos de violação, além de haver o dever de enfrentar os impactos adversos aos direitos humanos, quando houver algum envolvimento seu no caso, conforme pode ser observado no inteiro teor do art. 6º do Decreto em epígrafe. 



    Por conseguinte, o art. 7º do Decreto nº 9571/18 também apresenta os seguintes deveres das empresas: (...)



    Assim, além de a empresa ré não ter demonstrado o cumprimento de suas obrigações previstas no referido Decreto, uma vez que somente passou a aceitar o exercício de labor do autor por intermédio de pessoa jurídica, pode-se afirmar, de forma inconteste, que a demandada atuou como partícipe na violação de Direitos Humanos Fundamentais do Trabalho.



    Diante do exposto, não prospera o apelo da parte ré, como também não comporta reforma a sentença prolatada na origem, pois resta comprovada a fraude trabalhista (contratação de pessoa jurídica para fins de prestação de labor), bem como resta comprovada a condição de financiária do demandante. 



    Nega-se, pois, provimento ao apelo da ré” (e-doc. 14).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl. 365, e-doc. 8). Contra essa decisão a reclamante interpôs recurso de revista, parcialmente admitido (fl. 485, e-doc. 8), e agravo de instrumento 
(fl. 502-526, e-doc. 8). 



    2. A reclamante afirma que “o objetivo buscado na presente reclamação é impor respeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental sob nº 324/DF, além do ADC 48 e ADI’s 3991 e 5625, bem como do contido na Tema 725 do C. STF” (fl. 2).



    Informa que “o interessando João Benini ajuizou reclamação trabalhista em face da ora reclamante, sustentando que foi contratado para realizar as atividades de captação de clientes, visando a cessão de recebíveis, empréstimo, crédito e financiamento, afirmando ainda que teria sido contratado através de contrato de prestação de serviços em típica situação de pejotização da relação de emprego. Sustentou que era subordinado à reclamada, trabalhando mediante salário, efetuando relatórios, tendo despesas pagas pela empresa que também lhe fornecia telefone e linha telefônica, com pagamento de outras despesas, tais como as de viagem, estando subordinado aos prepostos da reclamada, sujeito a metas de vendas e cumprimento de horários” (fl. 2).



    Ressalta que sua insurgência “é contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, que mantém decisão de mérito prolatada na instância anterior a versar sobre a ilicitude da ‘pejotização’” (fl. 9).



    Argumenta que “o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região reconheceu o vínculo empregatício do beneficiário diretamente com a reclamante, por desconsiderar a contratação firmada entre as partes e a contratação dos serviços autônomos através de pessoa jurídica” (fl. 9).



    Sustenta que “essa decisão afronta o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral” (fl. 9).



    Requer o deferimento de medida liminar “para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da Reclamatória Trabalhista 
nº 0021130-32.2018.5.04.0017 e da ação de cumprimento de sentença de 
nº 0020397-27.2022.5.04.0017, até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional” (fl. 14).



    No mérito, pede sejam “julgados procedentes os pedidos formulados nesta Reclamação Constitucional, confirmando-se a tutela de urgência, a fim de que seja cassada definitivamente a decisão proferida no processo nº 0021130- 32.2018.5.04.0017, julgando improcedente a referida ação trabalhista, ou caso assim não seja entendido, determinando que outra seja proferida observando os precedentes desta Corte” (fl. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao recurso ordinário da reclamante, o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente a reclamante somente interpôs agravo de instrumento no Tribunal Superior do Trabalho, não havendo notícia da interposição de recurso extraordinário, pelo que não houve o necessário exaurimento das instâncias ordinárias.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. No caso em exame, a despeito dos óbices antes apontados, é de serem eles superados porque se comprova, dos dados constantes dos autos, que o Tribunal Regional desconsiderou o contrato pelo qual o beneficiário, por pessoa jurídica, prestava serviços à reclamante (“pejotização”) e reconheceu o vínculo empregatício entre beneficiário e reclamante. 



    Essa decisão desafina do que adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação 
n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar outro seja prolatado, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora